Tribunal: TJDFT
Processo: 0089328-54.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO DEFIRO o pedido formulado pela recorrente (ID 76539459) e determino a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Findo o referido prazo, independentemente da juntada de termo de eventual acordo entabulado pelas partes, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora